Tribunal: TJSP
Processo: 1002225-28.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM INDENIZAÇÃO – Autora que pretende a condenação da ré à proibição de uso de seus dados telefônicos e ao pagamento de danos morais – Sentença de parcial procedência, para proibir o uso não autorizado do telefone da autora em operações de marketing – Recurso da autora – Tese autoral de ocorrência de dano moral in re ipsa – Divulgação ilícita de dados pessoais

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM INDENIZAÇÃO – Autora que pretende a condenação da ré à proibição de uso de seus dados telefônicos e ao pagamento de danos morais – Sentença de parcial procedência, para proibir o uso não autorizado do telefone da autora em operações de marketing – Recurso da autora – Tese autoral de ocorrência de dano moral in re ipsa – Divulgação ilícita de dados pessoais não-sensíveis (número de telefone) que não configura per se lesão à esfera existencial da consumidora – Precedente recente do C. STJ – Ausência de prova de qualquer prejuízo concreto relativo ao vazamento em tela – Modificação dos ônus sucumbenciais – Acolhimento – Sucumbência recíproca caracterizada com o acolhimento em grande extensão do pedido cominatório – Sentença reformada apenas para redistribuir os ônus de sucumbência – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.